Tribunal: CARF
Processo: 13819.002779/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Waldir Navarro Bezerra
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/06/2008
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002779/2008-91
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.842 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrentes
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/06/2008
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, em
dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002779/2008-91
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.842 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.002779/2008-91

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte (fls. 802 a 815) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (fls. 802 a 815) ao amparo do art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3302-006.453, de 30 de
janeiro de 2019, fls. 786 a 7921, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 0101/1998 a 30/06/2008
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF N° 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS-COFINS. NÃO INCLUSÃO.
O montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição é o valor mensal
do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário firmado no julgamento do
Recurso Extraordinário no 574.706.PR pelo Supremo Tribunal Federal e aplicação da
Solução de Consulta Interna n° 13/2018.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, em rejeitar a preliminar arguida e no mérito, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir o valor do ICMS a recolher
da base de cálculo da contribuição, vencido o Conselheiro José Renato Pereira de
Deus que dava provimento em maior extensão para excluir o ICMS destacado.

A matéria de fundo tratada nos presentes autos é o pedido de restituição de
indébitos do PIS, protocolado em 12/08/2008, decorrente de pagamento alegadamente indevido
e/ou a maior referente às competências mensais de janeiro de 1998 a junho de 2008, pela
inclusão do valor do ICMS faturado na base de cálculo dessa contribuição.
A turma julgadora da decisão recorrida entendeu pela exclusão do ICMS da base
de cálculo da contribuição, reconhecendo que o montante a ser excluído seria o valor mensal do
ICMS a recolher.
Recurso Especial do Contribuinte
O sujeito passivo suscita divergência jurisprudencial quanto ao montante do ICMS
a ser excluído da base de cálculo mensal da Contribuição Social. Indica como paradigma o
acórdão de n°s 3201-004.135 e 3201-004.124.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF negou seguimento ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo, conforme Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial às fls. 843 a 848.
Devidamente cientificado do despacho proferido pelo Presidente da 3a Câmara da
3a Seção de Julgamento, o sujeito passivo interpôs tempestivo Agravo, que foi acolhido para dar
seguimento ao recurso especial relativamente à matéria “montante do ICMS a ser excluído da
base de cálculo mensal da Contribuição Social” (Despacho em Agravo às fls. 869 a 878).
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.842 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.002779/2008-91

A Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 880 a 886), alegando que
o montante a ser excluído seria o valor mensal do ICMS a recolher.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS, por entender que seria aplicável a decisão definitiva proferida no
julgamento do RESP no 1.144.469/PR sob a sistemática de recurso repetitivo nesse sentido, afastada
a observância da decisão proferida pelo STF no RE 574706, por ainda não ter ocorrido seu trânsito
em julgado. Indica como paradigma o acórdão de n°s 9303-008.945 e 3301-004.421.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional (Despacho de Admissibilidade às fls. 904 a 908).
O contribuinte apresentou Petição às fls. 929 a 930, noticiando a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) nos embargos de declaração opostos no RE 574.706, com a fixação
da tese de Repercussão Geral no sentido de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS", ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a
data da sessão em que proferido o julgamento, prevalecendo o entendimento de que se trata do ICMS
destacado. Também noticia a edição do PARECER SEI No 7698/2021/ME, de 24 de maio de 2021,
reconhecendo a obrigatoriedade de observância da referida orientação também na esfera
administrativa.
Encaminhamento e sorteio
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro FernandesLuiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conheço dos recursos nos termos admitidos.
A matéria a ser decidida, a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS
e da COFINS, já foi definitivamente resolvida pelo STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 574.706/PR, sob a sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no
69, que reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições sociais e fixou a seguinte tese:
"O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".
Apreciando embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido, o STF
esclareceu que os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem
se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos administrativos
protocoladas até a referida data, definindo que o ICMS a ser excluído seria aquele destacado nas
notas fiscais.
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.842 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.002779/2008-91

A PGFN emitiu o PARECER SEI No 7698/2021/ME, devidamente aprovado pelo
DESPACHO No 246 - PGFN-ME, de 24/05/2021, reconhecendo a obrigatoriedade de observância
da referida orientação também na esfera administrativa:
“APROVO, para os fins e nos termos do art. 19, caput, e inciso VI, a, c/c art. 19-A, III,
e § 1o da Lei n° 10.522, de 2002, o PARECER SEI No 7698/2021/ME (15917526), a
fim de que a Administração Tributária passe a observar, em relação a todos os seus
procedimentos, e sem prejuízo de posterior observância do fluxo previsto na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014, por ocasião da publicação do acórdão que julgou
os Embargos Declaratórios opostos pela Fazenda Nacional no RE 574.706/PR, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos dessa decisão devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais
e administrativas protocoladas até 15.03.2017; e
c) o ICMS que não compõe a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais.
Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consoante sugerido.
Outrossim, cientifique-se a Procuradoria-Geral da Dívida Ativa da União e do FGTS e a
Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria e Contencioso Administrativo Tributário”.
Desse modo, reconhece-se o direito à exclusão do ICMS destacado nas notas
fiscais da base de cálculo do PIS, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
entendimento já aplicado pela Fazenda Nacional no PARECER SEI No 7698/2021/ME.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional, e para dar provimento ao Recurso Especial do contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital